Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-85.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704270-85.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA MARIANA FONTENELE DA SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 10 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator